Tribunal: STF
Processo: Rcl 58254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade Goiana de Cultura (SGC) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0027281-53.2006.4.01.0000, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário. 



    Narra a parte reclamante que, na origem, se trata de ação reivindicatória proposta pela 



    a UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) contra a SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA (SGC) mantenedora da PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC GO) e outros 50 réus, objetivando a posse da quadra 88, localizada no setor Universitário entre a Praça Universitária, 1ª Avenida, Ruas 240 e 239 e Av. Universitária no Setor Leste Universitário. 



    Mesmo existindo Lei Estadual, em pleno vigor, conferindo a propriedade à Reclamante, a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a retomada do terreno à UFG. Irresignados, recorreram os Réus. 



    Após a anulação de um dos julgamentos da Quinta Turma por participação de Desembargador impedido, proferiu-se nova decisão dando parcial provimento às apelações, vencida a Desa. Federal Selene Maria de Almeida. 



    Em resumo, consideraram que a Universidade Federal de Goiás recebeu o imóvel como doação do Estado de Goiás e que não há possibilidade de usucapião de bem público. Porém, condicionou a desocupação e a efetiva posse da UFG à indenização dos atuais ocupantes, por ter restado inerte a Autora por mais de 40 anos enquanto o terreno era ocupado pelas partes, com diversas construções. O ponto 8 da Ementa é explicito quanto à repercussão de Lei Estadual que faz doação do terreno à PUC GO mencionado que é "Devida indenização também à Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em razão da lei estadual que lhe doou o terreno com encargos que foram fielmente cumpridos (maioria). 



    Dessa decisão, a Universidade Federal de Goiás opõe Embargos Infringentes que foram acolhidos, por maioria, para determinar que não subsista qualquer direito indenizatório pelos possuidores de boa-fé. 



    Ciente da decisão, a ora Reclamante opõe Embargos de Declaração com pedidos de efeitos modificativos ou prequestionamento explícito. Em suma, pretendia demonstrar que a decisão da Terceira Seção do TRF1, em 29/09/2015, ao ignorar a existência da doação pela Lei Estadual nº 7.029/1968/GO, pelo Estado de Goiás à UCG/Sociedade Goiana de Cultura, violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF (cláusula de reserva de plenário). Ademais, arguiu-se que o julgado não observou o art. 97 da Constituição Federal de 1988 e o art. 47 do CPC. 



    Em decisão surpreendente, o Exmo. Sr. Des. Federal Souza Prudente não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela Sociedade Goiana de Cultura ao argumento de que a ação foi proposta contra a Universidade Católica de Goiás, olvidando, todavia, que se trata da mesma pessoa jurídica, haja vista que a SGC é mantenedora da Universidade, não tendo esta personalidade jurídica própria, sendo mera filial da primeira. Negou provimento aos demais embargos.



    Discordando do não conhecimento dos seus embargos, interpôs a Reclamante, Recursos Extraordinário e Especial, pela notória violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, inafastabilidade de jurisdição e devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88). Ainda, reforçou no apelo extremo as teses de que o julgado que acolheu os Embargos Infringentes da UFG teria mácula ao inobservar a Súmula Vinculante nº 10 do STF e art. 97 da CF/88. 



    Sobreveio então decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário



    (...)



    Em virtude da decisão proferida negar seguimento ao apelo extremo da Reclamante, ao analisar uma parte dos capítulos de sua insurgência e, não admiti-lo, ao apreciar outro capítulo, por força do disposto nos artigos 1.021 do CPC e 1.030, §§1º e 2º, ajuizou-se, concomitantemente, Agravo Interno, tendo como objetivo modificar o capítulo da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário e Agravo ao STF, previsto nos artigos 1.042 e seguintes do CPC, em virtude da parte do decisum que não admite o apelo extremo.



    Com o devido respeito ao entendimento exarado pela Vice-Presidência do TRF1, não concorda com a alegada falta de repercussão geral para cabimento do Recurso Extraordinário, tendo, por isso, interposto Agravo Interno ao órgão especial do TRF1. No julgamento do Agravo Interno (ID 239267550) foram ratificados os fundamentos anteriores:



    (...)



    Mantida a negativa de seguimento, apresentou-se Agravo em Agravo Interno para serem remetidos diretamente ao STF requerendo o conhecimento e provimento do Agravo em Recurso Extraordinário, para modificar a decisão atacada e determinar a admissão e seguimento do mencionado Recurso Extraordinário, superando o óbice criado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sua vice-presidência e posteriormente ratificado em Acórdão de Agravo Interno. 



    Mais uma vez, o agravo não foi conhecido, posto que incabível (ID 275590061),



    (...)



    Certos da usurpação de competência do E. STF para julgamento do Recursos Extraordinário em lide, a Reclamante, novamente, protocolizou Agravo demonstrando que tal decisão não deve prosperar porque o envio ao STF é obrigatório. 



    (...)



    Por fim, foi intimado o Procurador-Regional Federal da Primeira Região (PRF1) para contrarrazoar ao último Agravo em RE intentado, em 24/02/2023. 



    Logo, claramente não há outra alternativa, diante da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, além de distribuir a presente Reclamação Constitucional, tempestivamente, visto não haver trânsito em julgado da decisão a quo.”



    A Sociedade Goiana de Cultura aduz que 



    “[a] decisão ora atacada, que não admitiu o Recurso Extraordinário, inaugurou no processo uma nova mácula à Constituição da República, haja vista que simplesmente não emitiu nenhum pronunciamento acerca do ataque da decisão do TRF1 à Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da CF”



    Assevera, ainda, que restou demonstrada a existência da repercussão geral 



    “pelo fato de que a lide em pauta trata não apenas do direito da Reclamante e de mais 50 partes Rés em detrimento da Autora, mas também pelo fato de que a ação põe em jogo a prestação de um serviço educacional de qualidade pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que fixou edificações na área correspondente, para melhor servir à comunidade de Goiânia. 



    A repercussão geral corrobora-se, pois, do ponto de vista social e econômico. O primeiro deles pelo fato de que a sociedade como um todo será afetada pela desocupação e interrupção do serviço educacional. Ademais, no quesito econômico, prejudica a manutenção da decisão a própria capacidade financeira da região afetada, levando em consideração que necessariamente haverá uma migração de famílias ocupantes e da Universidade Católica do local afetado. 



    A repercussão geral é evidente, pois atinge diversas quadras de um mesmo bairro, centenas de pessoas, componentes de mais de 50 famílias dos réus que ocupam a área imóvel objeto da ação por mais de 50 anos de maneira mansa e pacífica. 



    Ademais, encerra-se a questão da repercussão geral pelo quesito social pelo cumprimento dos encargos exigidos para doação do imóvel objeto da reivindicatória à Beneficiada pela decisão, sem qualquer indenização à parte prejudicada. Muito pelo contrário, após a reforma do Acórdão de Apelação pelo Acórdão de Embargos Infringentes, afastou-se o dever de indenizar que havia sido fixado à Universidade Federal de Goiás para possibilitar a desocupação dos imóveis.



    De certa forma, promoveu o judiciário a premiação da União/UFG pela inércia de décadas na promoção da ação reivindicatória. 



    Quanto à repercussão geral pelo quesito jurídico, resta amplamente demonstrado pelo fato de que a lide já está em debate desde 1996, possuindo o julgado atacado mácula de interpretação que vai totalmente de encontro ao entendimento sumulado pelo Pretório Excelso. Foram diversos julgadores, decisões e análises conflitantes que demonstram que a matéria tratada é longe de ser simples e pacífica. 



    Em verdade, exige-se que o Supremo Tribunal Federal defenda a autoridade dos seus entendimentos sumulados para que não hajam atropelos ao que decidiu com eficácia geral e imediata. 



    Para além do critério social, econômico e jurídico, a repercussão geral do Recurso Extraordinário é cabível legalmente, de maneira presumida pela aplicação do art. §3º do art. 1.035 do CPC, já mencionado.”



    Defende que a usurpação de competência decorre da afronta à Súmula 727 do STF, sob a alegação de que “a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com fundamento na ausência da preliminar de repercussão geral”.



    Sustenta que, “mesmo tendo as matérias sido tratadas direta e explicitamente nos julgados, o Vice-Presidente do TRF1 inadmitiu o Recurso Extraordinário por suposta ausência de prequestionamento”



    Infirma também o óbice da Súmula 279/STF, afirmando que 



    “[d]e forma alguma para verificar a incidência da Súmula Vinculante nº 10 do STF seria necessário revolver o conjunto fático-probatório. Não se questiona a validade de nenhuma prova ou se coloca como controvertido qualquer fato. Tudo o que foi narrado no Recurso Extraordinário está mencionado nos julgados e nos recursos cabíveis” 



    Reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário, sob a justificativa de que, “com a digitalização dos autos físicos, houve a perda da qualidade de imagem”, bem como a fim de evitar qualquer prejuízo “sob o possível argumento de que o Agravo em Recurso Extraordinário deveria ter demonstrado, além da insubsistência dos motivos de inadmissibilidade, os fundamentos que o justificaram”.



    Requer que 



    “seja reconhecido o cabimento da presente Reclamação Constitucional para cassar r. Decisão em Agravo em Recurso Extraordinário, disposto no processo originário nº 0027281-53.2006.4.01.0000, que não admitiu processamento e envio do mesmo para esta Egrégia Corte Suprema, mesmo sem o presente caso estar fundamentado em tema de repercussão geral julgado pelo STF, com fulcro nos arts. 102, §3º, da CF; 1035, §§ 2º e 3º, do CPC cumulada com a súmula 727 do STF. Logo após, com a procedência da ação, seja o Recurso Extraordinário enviado a esta Suprema Corte Constitucional para regular julgamento;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que, após proferida a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (e-Doc. 14, p. 199), houve a interposição concomitante do agravo interno (e-Doc 15, p. 76) contra a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e do agravo em recurso extraordinário (e-Doc 15, p. 88) em relação a ausência de prequestionamento, ao óbice da Súmula 279/STF e por não ter demonstrado formal e fundamentadamente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    A autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARTS. 5.º E 93 DA CF/88. ARE 748.371/MT (TEMA 660). AI 791.292-QO/PE (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA, SUFICIENTE PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO ALEGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Trata-se de agravo interno interposto pela Sociedade Goiana de Cultura – SGC contra capítulo da decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371/MT, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 660). II – A agravante reitera a alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade de jurisdição e do devido processo legal. Assevera o caráter teratológico do acórdão recorrido ao negar sua legitimidade recursal ad causam. III – O STF, no ARE 748.371/MT, rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à violação de princípios constitucionais quando imprescindível, para a solução da lide, a análise de normas de natureza infraconstitucional, circunstância que permite a configuração, tão somente, de ofensa indireta ao texto da Carta Magna (Tema 660). Demais disso, vale frisar que aquela Corte Suprema, no julgamento do AI 791.292-QO/PE, sob o regime da repercussão geral, refutou a mácula ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal quando houver fundamentação, ainda que sucinta (Tema 339). IV – No caso, vale ressaltar que o acórdão recorrido bem elencou as razões de decidir adotadas para reconhecer a ilegitimidade recursal da ora agravante, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Sob outro ângulo, por não prescindir o recurso excepcional em comento do exame da legislação infraconstitucional correlata, imperiosa a manutenção de sua negativa de seguimento, uma vez que a situação configuraria, no máximo, ofensa reflexa aos dispositivos constitucionais citados pela agravante. V - Agravo interno desprovido (e-Doc 15. P. 138)



    Contra o desprovimento do agravo interno a parte reclamante interpôs novo agravo em recurso extraordinário, no qual a autoridade não o conheceu por ser cabível apenas “frente a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal que inadmite o recurso, conforme preceitua o art. 1.042 do CPC”, conforme decisão extraída do andamento processual em consulta ao sítio eletrônico do TRF1.



    Nessa perspectiva, entendo que não há como se verificar a usurpação de competência do Supremo pela autoridade reclamada ao apreciar o agravo em recurso extraordinário por ser manifestamente inadmissível, tendo em vista que disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    No caso, a pretensão do reclamante em ver a remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário a esta Corte revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, 'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente